Tribunal: TJDFT
Processo: 0750994-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0750994-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA DE BRITO RIBEIRO PEIXOTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos contra a decisão de indeferimento da liminar em agravo de instrumento, prolatada pela Des. Leonor Aguena. O processo foi redistribuído a este Relator. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator